Tribunal: TJSP
Processo: 1031168-81.2023.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Carlos Ortiz Gomes
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-01-09
Data de publicação: 2026-01-09

Ementa:
Apelação cível. Ação de cobrança Cédula de crédito bancário. Empréstimo consignado. Sentença de procedência.
Inconformismo do requerido. Acolhimento.
Relação de consumo e ônus da prova. Aplicação cogente do CDC. Tratando-se de ação de cobrança ajuizada pela instituição financeira, incumbe a esta o ônus de comprovar a existência e, sobretudo, a validade do negócio jurídico que lastreia a

Ementa:
Apelação cível. Ação de cobrança Cédula de crédito bancário. Empréstimo consignado. Sentença de procedência.
Inconformismo do requerido. Acolhimento.
Relação de consumo e ônus da prova. Aplicação cogente do CDC. Tratando-se de ação de cobrança ajuizada pela instituição financeira, incumbe a esta o ônus de comprovar a existência e, sobretudo, a validade do negócio jurídico que lastreia a pretensão (art. 373, I, do CPC). Diante da tese defensiva de nulidade por incapacidade absoluta, corroborada por início de prova documental, competia ao banco demonstrar a higidez da manifestação de vontade, encargo do qual não se desincumbiu, pugnando, ao revés, pelo julgamento antecipado da lide.
Instituição financeira, que, diversamente de sua praxe forense, deixou de acostar aos autos os documentos pessoais do contratante (RG e comprovante de residência). Tal lacuna, longe de configurar mero lapso, sugere uma esquiva deliberada de trazer à luz elementos que permitiriam a constatação da disparidade gráfica da assinatura, denunciadora da degradação motora e cognitiva do réu (fls. 35).
Capacidade civil. Conjunto probatório, composto por atestados médicos contemporâneos e posteriores à avença, evidenciando quadro demencial e sequelas neurológicas graves (avcs e infarto) que comprometeram o discernimento do réu à época da contratação (13/09/2022). Sentença de interdição, embora posterior, possui natureza declaratória, não impedindo o reconhecimento incidenter tantum da incapacidade pretérita quando o acervo fático-probatório assim o indicar.
Nulidade do contrato. Ausência de discernimento para a prática dos atos da vida civil fulmina o elemento volitivo do negócio jurídico, tornando-o nulo de pleno direito (arts. 104, I e 166, I, do CC). Proteção ao hipervulnerável e da função social do contrato. Reconhecida a nulidade do título executivo extrajudicial por vício de consentimento, impõe-se a improcedência da pretensão de cobrança.
Sentença reformada. Recurso provido,